Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744842-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEY FRANCO FERREIRA EMBARGADO: SORAYA WINGESTER VASCONCELOS Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ney Franco Ferreira (ID no 20694719, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 18791195, págs. 1-3). 2. O embargante, em suma, aduz que há contradição na decisão ao considerar premissa fática equivocada, uma vez que não assinou o termo de responsabilidade inerente ao veículo objeto da controvérsia na condição de preposto da empresa SuperAuto. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e, consequentemente, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A correção de erro material pode ocorrer de ofício. De fato, o embargante não figura como preposto da empresa SuperAuto, como constou no item 7 da decisão recorrida. 9. Todavia, essa assertiva não conduz a qualquer modificação da fundamentação jurídica para afastar as responsabilidades voluntariamente assumidas pelo embargante no que se refere ao veículo objeto da controvérsia, conforme destacado no item 8 da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. 10. Apesar de alegar a ocorrência de contradição, a qual ensejaria a modificação da decisão, esta não se sustenta, uma vez que se trata apenas de erro material passível de correção de ofício. Dispositivo 11. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento diante da inocorrência da contradição apontada. 12. Corrijo, de ofício, erro material constante no item 7 da decisão recorrida apenas no que se refere à afirmação de que o embargante teria assinado o termo de responsabilidade pelo uso do veículo na qualidade de preposto da empresa SuperAuto, sem atribuição de efeito modificativo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO